Tribunal: TJDFT
Processo: 0750395-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA EXECUTADA NA ORIGEM. ACORDO REALIZADO COM A AGÊNCIA DE TURISMO. FACILITAÇÃO DO PAGAMENTO. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de processo contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, quando os elementos carreados pela parte evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, sob pena de sujeita-se às consequências decorrentes de eventual insolvência, o que, naturalmente, inclui o bloqueio de valores em suas contas bancárias.
3. Em que pese os fundamentos jurídicos acerca da novação da dívida sejam relevantes, o que atrairia alguma probabilidade de provimento do recurso, o entendimento jurisprudencial firmado neste Tribunal de Justiça, é de que o acordo celebrado para facilitar o cumprimento de obrigação não configura novação.(Acórdão 1268757, 07147405420178070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 16/11/2020.)
4. Recurso conhecido e não provido.